Tribunal: TJES
Processo: 5001215-43.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001215-43.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SILVANO CAPELINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
– FRAUDE –
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2.
Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo
.

3.
Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias.

4.
No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001215-43.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SILVANO CAPELINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença de id. 9712327 que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em face dele por
SILVANO CAPELINI
,
julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

“
DECLARO a nulidade as transferências pix realizada com a utilização de crédito, bem como todo o débito e tarifas gerados pelas operações. CONDENO a requerida:

i) ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 15.158,88 (quinze mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar da data da realização da transferência/de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data, o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora;

ii) ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)1.

RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Nas razões recursais (id. 9712329) aduz a apelante, em síntese: (i) a inexistência de nexo causal entre as ações do Nubank e os danos alegados pelo Apelado, tendo em vista que houve fato de terceiro; (ii) houve culpa concorrente do consumidor; (iii) cumpre com seu dever de diligência e utiliza de diversos meios para informar aos seus clientes acerca de golpes; (iv) a inexistência de falha na prestação de serviços; (v) que devem ser afastadas as condenações por danos materias e morais; (vi) subsidiariamente, o valor do
quantum
deve ser reduzido.

Contrarrazões no id. 9712335 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relato
r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001215-43.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SILVANO CAPELINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença de id. 9712327 que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em face dele por
SILVANO CAPELINI
,
julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

“
DECLARO a nulidade as transferências pix realizada com a utilização de crédito, bem como todo o débito e tarifas gerados pelas operações. CONDENO a requerida:

i) ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 15.158,88 (quinze mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar da data da realização da transferência/de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data, o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora;

ii) ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)1.

RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Nas razões recursais (id. 9712329) aduz a apelante, em síntese: (i) a inexistência de nexo causal entre as ações do Nubank e os danos alegados pelo Apelado, tendo em vista que houve fato de terceiro; (ii) houve culpa concorrente do consumidor; (iii) cumpre com seu dever de diligência e utiliza de diversos meios para informar aos seus clientes acerca de golpes; (iv) a inexistência de falha na prestação de serviços; (v) que devem ser afastadas as condenações por danos materias e morais; (vi) subsidiariamente, o valor do
quantum
deve ser reduzido.

Contrarrazões no id. 9712335 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, o apelado alega, em breve síntese, que em 24 de janeiro de 2024, recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionária da ré, ora apelante, informando sobre tentativas de golpe e uma transação suspeita no cartão de crédito.

Acreditando tratar-se de um alerta legítimo, o autor colaborou, recebendo via WhatsApp dados com o slogan do banco e um link para verificar transações e um pedido para abertura do aplicativo do banco.

Após reconhecer duas compras, acessou um novo link enviado pela suposta funcionária para proteger sua conta.

Relata que a pessoa demonstrava ter conhecimento específico sobre limites financeiros e saldo bancário. Neste ínterim, foi acessada a sua conta pelo terceiro e foram realizadas transferências fraudulentas no valor de R$ 15.158,88 e foi utilizado todo o limite do cartão de crédito, R$ 6.920,00, para uma conta em nome de "Alana Regina do Nascimento" via Pagseguro. Por entender ter sido vítima de fraude, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Após regular trâmite processual, o MMº. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais declarando a nulidade das transferências pix realizadas com a utilização de crédito, bem como todo o débito e tarifas gerados pelas operações e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 15.158,88 e de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Irresignado, o banco interpôs o presente apelo.

Superado tal ponto, sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Assim, as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

In ca
su
, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo, considerando ainda, seu contracheque indicando que afere cerca de R$ 3.000,00 por mês (id. 9712126).

Aqui, importa salientar que o autor foi diligente e contestou a operação tão logo identificou as movimentações estranhas.

Dessa forma, caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes.

Por todo já exposto, também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias.

Veja-se o entendimento já manifestado por alguns e. Tribunais Pátrios em casos análogos de golpe de falsa central de atendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES VIA PIX E EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Caso em exame 1. Ação em
que autor alega que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, sendo que criminosos realizaram transações indevidas e contratação de empréstimo por meio de falha nos sistemas de segurança das rés, banco bradesco s.a. E nubank s.a
.II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os bancos réus são responsáveis pela devolução dos valores transferidos indevidamente via pix, no total de R$ 58.900,00; (II) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00. III. Razões de decidir 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, de acordo com o art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços deve garantir a segurança dos sistemas oferecidos ao consumidor.
4.
A inobservância do perfil de movimentações do consumidor e a falta de acionamento célere do pix-med constituem falha na prestação do serviço.
5. Portanto, deve ser acolhido o pedido do autor de que o requerido bradesco seja condenado ao pagamento de indenização correspondente ao valor das transferências indevidas, R$ 58.900,00. 6. A indenização por danos morais a ser paga pelo nubank deve ser majorada de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, considerando o abalo emocional e o transtorno sofridos pelo autor, vítima de fraude, com a negativação indevida de seu nome e os prejuízos financeiros decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Teses de julgamento:1. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pela devolução de valores transferidos indevidamente via pix em razão de fraudes bancárias. 2. O banco que não adota providências rápidas, como o acionamento do pix-med, também concorre para o evento danoso, devendo ser responsabilizado. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, I e II; CC, arts. 389, 404 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. (TJSP; apelação cível 1000985-63.2023.8.26.0060; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de auriflama - vara única; data do julgamento: 03/10/2024; data de registro: 03/10/2024) (TJSP; AC 1000985-63.2023.8.26.0060; Auriflama; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 03/10/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
I. Caso em exame apelação interposta por nubank s/a contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária sofrida pela autora, resultando em transferências vultosas e contratação fraudulenta de empréstimo. A sentença declarou nulo o contrato, e determinou a restituição dos valores e fixou indenização por danos morais. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude bancária decorrente de golpe de falsa central de atendimento; e (II) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais. III. Razões de decidir
a instituição financeira tem responsabilidade objetiva por fraudes bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Súmula nº 479 do STJ, sendo irrelevante o fato de a fraude ter sido praticada por terceiros. É dever da instituição financeira adotar mecanismos preventivos para evitar transações fraudulentas, especialmente em casos que envolvam valores expressivos e operações fora do padrão de consumo do cliente. Não houve comprovação de que a instituição financeira implementou medidas adequadas para impedir a realização das operações fraudulentas, o que caracteriza falha na prestação de serviço.
A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 é justificada, considerando a proporcionalidade e razoabilidade em relação à extensão do dano e evitando enriquecimento sem causa. lV. Dispositivo e teserecurso parcialmente provido. Tese de julgamento:a responsabilidade por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, sendo irrelevante o envolvimento de terceiros na fraude. Instituições financeiras devem adotar medidas eficazes de segurança para prevenir fraudes, especialmente em operações que destoam do perfil de consumo do cliente. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano e ao poder econômico das partes, visando compensar a vítima sem causar enriquecimento indevido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 42, §único; CC, art. 945; CPC, art. 1026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJSP, apelação cível 1011430-25.2023.8.26.0066; TJSP, apelação cível 1003361-34.2023.8.26.0347. (TJSP; apelação cível 1019242-98.2023.8.26.0008; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro regional VIII. Tatuapé - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 10/10/2024; data de registro: 10/10/2024) (TJSP; AC 1019242-98.2023.8.26.0008; São Paulo; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 10/10/2024)

Neste cenário, conclui-se ser imperiosa a devolução dos valores subtraídos da conta do autor, tal como determinado pela r. sentença.

Em relação ao dano extrapatrimonial, também entendo como existente na situação em apreço, uma vez constatado o dano, a conduta e o nexo causal.

O dano moral, conforme Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), é conceituado como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, transferências bancárias fraudulentas e gastos em cartão de crédito que totalizaram o montante de R$ 15.158,88 (quinze mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao quantum, entendo que o recurso da instituição financeira merece prosperar. Isto porque, o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a redução do valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.